Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou, em ação de execução de título extrajudicial, a remessa dos autos ao Juízo da comarca de Unaí/MG, domicílio do executado.
2. Na hipótese, verifica-se que a execução está fundada em termo de confissão de dívida que possui cláusula de eleição de foro estatuída de forma aleatória, tendo em vista que nenhuma das partes possui domicílio em Brasília/DF. 2.1. Caracterizado o abuso do direito de ação, possível o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação de domicílio do executado; bem como em observância as regras gerais previstas no Código de Processo Civil e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.